Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO. AFASTADO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. In casu, descabe pretender a absolvição, quando as provas orais comprovam a autoria e a materialidade do furto, tendo o apelante sido preso em flagrante e imediatamente reconhecido por preposto da vítima. Indícios suficientes. Acervo probatório coeso.
2. Constitui dever da defesa providenciar a realização da avaliação do bem subtraído, de molde a lograr a aplicação do princípio da insignificância. Precedente (TJDFT, Acórdão 1697102, 07067652420218070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023).
3. Negado provimento ao recurso.